Tribunal: TJDFT
Processo: 0739661-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que não conheceu alegação de excesso de execução e deferiu pedido de penhora de parcela do salário do devedor. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por JUSTINIANO RODRIGUES FONTENELE e pelo valor de R$27.947,51, atualizado até 08/07/2024 (ID 203280184). A requerimento do credor, o juízo deferiu a penhora de 10% (dez por cento) de bolsa de estudos recebida pela devedora. Sobreveio impugnação, em que a executada alegou a ocorrência de excesso de execução por supostos erros na atualização da dívida, bem como incorreta dedução de parcelas pagas no curso do processo. Insurgiu-se, ainda, quanto a penhora, sob o pálio de que a bolsa de estudos seria impenhorável a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, bem como não se encontram presentes as hipóteses que a jurisprudência a admite, especialmente diante do comprometimento de sua subsistência digna. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que a fixação do valor da constrição em percentual dos rendimentos não configura comprometimento da subsistência. Quanto à alegação de excesso de execução, o juízo não conheceu por reputar a matéria preclusa. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Afastou a preclusão da matéria, sob o pálio de que o excesso seria decorrente de erro na última atualização da dívida apresentada pelo credor, sobre a qual ainda não houve deliberação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por JUSTINIANO RODRIGUES FONTENELE em desfavor de ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA, partes qualificadas nos autos. Após o deferimento da penhora de percentual do salário nos termos da decisão de ID 213924399, a parte executada juntou aos autos impugnação à penhora (ID 218373600), requerendo a gratuidade de justiça e o reconhecimento do excesso de execução, além da redução do percentual de 10% para 5%, considerando o montante de seu salário líquido. Alega que os valores a serem bloqueados mensalmente dos possuem caráter alimentar ao impugnante, posto que já tem descontados em folha de pagamento outros empréstimos consignados, cujo saldo líquido só é suficiente para custear a manutenção de suas despesas básicas mensais. Para abonar seus argumentos juntou documento ao ID 218373600. Instada, a parte exequente quedou-se inerte. É o relato necessário. Decido. A impugnação da parte executada não merece ser acolhida. Conforme precedentes colacionados na decisão que deferiu a penhora aqui impugnada a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. As despesas consignadas nos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano e não comprovam que a penhora aqui deferida fere a sua dignidade bem como afeta o seu mínimo existencial. Cabe assinalar que a quantia líquida recebida pela executada por mês supera o rendimento habitual médio dos brasileiros. Ressalto, mais uma vez, que o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. No tocante à alegação de excesso de execução, tenho como preclusa a oportunidade de deduzir as matérias descritas no art. 525 do CPC, ante a apresentação de de impugnação ao presente cumprimento de sentença (ID 114804772), indeferida ao ID 116944460, não se tratando de matéria de ordem pública e por demandar dilação probatória. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela executada ao ID 202058420. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte executada, tão somente com efeitos ex-nunc, não devendo retroagir aos atos praticados no feito. ANOTE-SE. Prossigam-se com as diligências necessárias para instrumentalização da penhora, na forma da decisão de ID 213924399.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. EXCESSO DE EXECUÇÃO Após a apresentação de planilha de atualização da dívida pelo credor e sem abrir vista à parte contrária, o juízo deferiu a penhora de percentual da bolsa de estudos da executada. Sobreveio a impugnação aos cálculos e à penhora. Quanto aos cálculos, a devedora sustentou excesso de execução à razão de R$8.850,93, decorrentes de supostos equívocos de atualização no curso do processo, bem como por incorreta dedução das parcelas pagas. Portanto, não se vislumbra a preclusão, posto que a matéria seria restrita aos últimos cálculos apresentados pelo credor, não se podendo tolher o direito da executada de se insurgir diante de divergências. Tal questão é pacífica na doutrina e jurisprudência, pois tem como supedâneo o §11 do art. 525 do Código de Processo Civil. PENHORA DA BOLSA DE ESTUDOS A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Conclusão, coube ao próprio legislador realizar o juízo de razoabilidade e ponderação sobre a renda passível de sofrer a penhora, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados na norma adjetiva. É verdade que o STJ rompeu com o texto normativo e procedeu uma interpretação contra legem e sem declarar a inconstitucionalidade da norma (Súmula Vinculante 10/STF). Para tanto, bastará que o Juiz identifique a possibilidade da penhora não comprometer a subsistência do devedor, ou seja, trocou-se o critério legal objetivo por outro subjetivo, de cunho judicial. Nesse sentido, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO COMPROMETIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. 2. O acórdão vergastado assentou que a penhora de 10% não prejudica a subsistência do devedor. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.829.129/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.) Logo, a regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento de dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. A dívida exequenda tem origem em cheques emitidos pela recorrente. E conforme apurado nos autos, a executada é pesquisadora bolsista da Fundação Para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (FIOTEC) e aufere benefício mensal de R$7.870,00 (ID 218373606). No caso, o pagamento de bolsa de estudos tem uma finalidade específica, assegurar a subsistência da pesquisadora ou cientista enquanto comprometida com seus estudos e para apresentação de resultados de interesse social. Pela sua própria natureza, não se cogita da possibilidade de sofrer constrição para o pagamento de dívida. E mesmo se admitisse um segundo juízo de ponderação tal como apregoado pela jurisprudência, tal renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência da devedora. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. Nesse panorama, a decisão atacada mostra-se desconforme com o quadro processual e a jurisprudência corrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, bem como sobrestar o prosseguimento da execução quanto ao valor controvertido de R$8.850,93, bem como suspender a ordem de penhora da bolsa da recorrente até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator